Tribunal: TJPA
Processo: 0803740-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803740-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE WELLINGTON PEREIRA GOMES JUNIOR

AGRAVADO: FEMABRA COMERCIO DE EPIS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ

EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGA
ÇÃ
O DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. R
É
U EXPRESSAMENTE QUALIFICADO NA A
ÇÃ
O MONIT
Ó
RIA. CITA
ÇÃ
O REGULAR. IN
É
RCIA. FORMA
ÇÃ
O DO T
Í
TULO EXECUTIVO JUDICIAL. TR
Â
NSITO EM JULGADO. PRECLUS
Ã
O CONSUMATIVA, INCLUSIVE PARA MAT
É
RIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL CONFIGURADA PELA DISSOLUÇÃO DA EMPRESA. INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I –
Configura hipótese de preclusão consumativa a tentativa de rediscutir, em sede de exceção de pré-
executividade, a legitimidade passiva j
á
expressamente reconhecida em sentença transitada em julgado, sobretudo quando o réu foi devidamente citado na ação monitória, permaneceu inerte e permitiu a formação regular do título executivo judicial.

II –
A ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não enseja nulidade quando a responsabilização decorre de condenação direta imposta ao agravante, reconhecido como réu na fase cognitiva, sendo incabível reabrir debate sobre matéria já acobertada pela coisa julgada.

III
- Comprovada a dissolução da pessoa jurídica executada, é possível o prosseguimento da execução exclusivamente contra o sócio, em razão da sucessão processual prevista no art. 110 do CPC, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

IV -
A reprodução integral dos argumentos da exceção de pré-
executividade e a apresentação de teses inéditas apenas em sede recursal configuram ausência de dialeticidade e inovação recursal, o que impede o acolhimento da pretensão recursal.

V -

Agravo de instrumento desprovido.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803740-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE WELLINGTON PEREIRA GOMES JUNIOR

ADVOGADO: ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO

AGRAVADO: FEMABRA COMERCIO DE EPIS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA

ADVOGADO: THAINA VEIGA MARGALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ WELLINGTON PEREIRA GOMES JÚNIOR
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do cumprimento de sentença derivado da ação monitória nº 0007528

57.2010.8.14.0006, ajuizada por
FEMABRA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA. – EPP
em face da pessoa jurídica VERSAILLES EXPORTAÇÃO LTDA., bem como dos sócios ESPÓLIO DE JOSÉ WELLINGTON PEREIRA GOMES E JOSÉ WELLINGTON PEREIRA GOMES JÚNIOR, todos devidamente qualificados e citados na fase de conhecimento, tendo sido proferida sentença que constituiu título executivo judicial e cujo trânsito em julgado foi certificado.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, reconhecendo sua legitimidade passiva ao fundamento de que ele foi citado na ação monitória em nome próprio, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de embargos monitórios, permitindo o trânsito em julgado da sentença que expressamente o incluiu como réu e o condenou, operando-se a preclusão consumativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

O juízo também consignou que, diante da dissolução e cancelamento da empresa Versailles perante a JUCEPA e sua situação de inaptidão fiscal, a execução deveria prosseguir somente em face do agravante, na condição de sucessor, aplicando-se entendimento consolidado sobre sucessão empresarial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que jamais integrou validamente o polo passivo da ação monitória, pois teria sido indicado na inicial apenas como representante da pessoa jurídica, e não como réu, inexistindo pedido ou causa de pedir contra ele.

Alega nulidade absoluta da sentença e dos atos subsequentes por ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ausência de pressupostos processuais e vício de representação pela suposta inexistência de procuração nos autos da fase de conhecimento.

Defende que sua inclusão na condenação configura julgamento
extra e ultra petita
, bem como que não poderia haver coisa julgada contra terceiro alheio à relação jurídico-processual.

Requer a reforma da decisão e pleiteia tutela recursal para suspender os atos executórios, notadamente pedidos de bloqueio de valores e penhora formulados pela exequente.

Em contrarrazões, a agravada afirma que o agravante foi devidamente citado na ação monitória, manteve-
se inerte, n
ã
o apresentou embargos, nem interp
ô
s recurso contra a senten
ç
a que expressamente reconheceu sua legitimidade, raz
ã
o pela qual est
á
acobertado pela coisa julgada e n
ã
o pode rediscutir a mat
é
ria em sede de exce
çã
o de pr
é
-executividade.

Sustenta que o agravo incorre em ausência de dialeticidade, pois repete integralmente a exceção rejeitada sem impugnar os fundamentos da decisão agravada.

Aduz ainda que as alegações de ausência de procuração configuram inovação recursal vedada, e que o agravante age de forma contraditória ao tentar afastar sua responsabilidade após ter permanecido inerte durante toda a fase cognitiva.

Por fim, reafirma a legitimidade do agravante pela ocorrência de sucessão empresarial, diante da dissolução formal e fiscal da empresa executada, requerendo o desprovimento do agravo e a manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803740-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE WELLINGTON PEREIRA GOMES JUNIOR

ADVOGADO: ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO

AGRAVADO: FEMABRA COMERCIO DE EPIS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA

ADVOGADO: THAINA VEIGA MARGALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por JOSÉ WELLINGTON PEREIRA GOMES JÚNIOR, insurgindo-
se contra decis
ã
o proferida pelo Ju
í
zo da 3
ª
Vara C
í
vel e Empresarial de Bel
é
m, que rejeitou a exce
çã
o de pr
é-
executividade apresentada nos autos do cumprimento de sentença derivado da ação monitória nº 0007528
57.2010.8.14.0006.

A controvérsia cinge-
se
à
alegada ilegitimidade passiva do agravante, que afirma n
ã
o ter integrado validamente o polo passivo da ação monitória, sustentando nulidade da sentença por ausência de pedido, ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, vícios de representação e inexistência de coisa julgada em relação à sua pessoa.

Passo ao exame.

1. Da legitimidade passiva e da preclusão consumativa:

Da leitura dos documentos anexados em conjunto com o processo referência, evidencia-se que o agravante foi expressamente qualificado como réu na ação monitória, com a indicação de endereço próprio para citação, tendo sido devidamente citado, conforme AR juntado aos autos. Não obstante, permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo legal para apresentação de embargos monitórios.

A sentença proferida na ação monitória reconheceu expressamente sua legitimidade e constituiu o título executivo judicial em seu desfavor, nos termos do art. 701, §2º, do CPC, decisão da qual não interpôs recurso. O trânsito em julgado consta certificado no ID nº 62735422, Pag. 02.

Considerando que as matérias de ordem pública, uma vez decididas e não impugnadas oportunamente, submetem-
se
à
preclus
ã
o consumativa, n
ã
o poderão ser revisitadas em fase de cumprimento de senten
ç
a ou em exceção de pré-
executividade. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. REVISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É defeso ao STJ examinar, em agravo interno, argumentos não suscitados oportunamente pelas partes no recurso especial, tendo em vista a inovação recursal e a preclusão consumativa. 2.
Ainda que se trate de matéria de ordem pública, ocorre a preclusão consumativa da questão já decidida que não foi objeto de recurso.
3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 4. Agravo interno desprovido". (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.285/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

""AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE SE OPERA MESMO EM RELAÇÃO A QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2.015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio
. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no AREsp n. 2.019.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Portanto, não assiste razão ao agravante ao pretender rediscutir questão resolvida na fase cognitiva e coberta pelo manto da coisa julgada material.

2. Da alegação de nulidade por ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica:

O agravante insiste em que sua responsabilidade seria nula por falta de incidente de desconsideração. Entretanto, sua inclusão não decorre de desconsideração societária, mas sim de responsabilidade pessoal já reconhecida na sentença transitada em julgado, proferida quando o juízo entendeu que o agravante era réu na ação monitória e responsável pelas notas fiscais discutidas.

Em tal cenário, o incidente seria não apenas desnecessário como incompatível com a própria formação do título executivo.

3. Da sucessão empresarial em razão da dissolução da pessoa jurídica:

A decisão agravada também se lastreou no fato, devidamente comprovado, de que a empresa VERSAILLES EXPORTAÇÃO LTDA. encontra-
se cancelada na JUCEPA e inapta na Receita Federal, autorizando o prosseguimento da execu
çã
o exclusivamente contra o s
ó
cio, conforme interpreta
çã
o consolidada do art. 110 do CPC e da jurisprud
ê
ncia dos Tribunais Superiores.

Assim, mesmo que superada a discussão acerca da coisa julgada — o que não é possível — a execução poderia prosseguir em face do sócio pela via sucessória.

4. Da inovação recursal e ausência de dialeticidade:

As contrarrazões demonstram que o agravante limitou-
se a replicar integralmente os argumentos j
á
apresentados na exce
çã
o de pr
é-
executividade, sem impugnar diretamente os fundamentos da decis
ã
o agravada, sobretudo no que tange
à
preclus
ã
o consumativa e ao tr
â
nsito em julgado da senten
ç
a.

Também suscitou, pela primeira vez no agravo, alegações relativas à ausência de procuração da advogada na fase de conhecimento, caracterizando inovação recursal expressamente vedada pelos arts. 278, 342 e 435 do CPC.

Nesse aspecto, verifica-
se aus
ê
ncia de dialeticidade e comportamento contradit
ó
rio (
venire contra factum proprium
).

5. Conclusão:

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada. Ao revés, o juízo de origem aplicou corretamente os institutos da preclusão consumativa, coisa julgada, sucessão empresarial, e observou a conduta processual do agravante, que permaneceu inerte na fase cognitiva.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo integralmente a decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade e determinou o prosseguimento da execução exclusivamente em face do agravante.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/04/2026